Tribunal: TJMT
Processo: 1020822-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1020822-15.2020.8.11.0000
Impetrante: DALVA BATISTA DO CARMO SANTOS
Impetrado: governador do estado de mato grosso
Impetrado: DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DALVA BATISTA DO CARMO SANTOS, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente do Mato Grosso Previdência - MT Prev, consubstanciado na Edição da Lei Complementar no 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária para 14%.
A impetrante argui que, a Lei Complementar no 654/2020 aumentou a alíquota de contribuição previdenciária do servidor público para 14%.
Sustenta que, a alíquota de 14% deve incidir sobre o valor que exceder o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social e não sobre o valor bruto dos proventos.
Assevera que a Constituição Estadual assegura que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.
Suscita que, é vedado ao Estado utilizar tributo com efeito de confisco.
Argumenta que, encontram-se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da inobservância ao princípio da irredutibilidade de subsídios, bem como a percepção de verba alimentar a menor.
Afirma que, não se encontra demonstrado déficit atuarial a justificar a mudança da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Alega que, eventual alteração da alíquota ou da base de cálculo da contribuição previdenciária, demandaria previsão na Constituição Estadual.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a realização do desconto de contribuição previdenciária, no percentual de 14% sobre os valores que excederem o teto do benefício do INSS.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, em se tratando de mandado de segurança, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, a impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre seus vencimentos.
Entretanto, inexiste qualquer acervo probatório a demonstrar a forma em que a contribuição previdenciária está a incidir, se sobre o valor que excede um salário mínimo ou sobre o valor que excede o teto do benefício do INSS; o que, em princípio, demandaria dilação probatória.
Ademais, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
De mesmo modo, não há falar em ausência de previsão da contribuição previdenciária pela Constituição Estadual, tendo em vista que o Artigo 140-F, autoriza a aplicação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado, as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos Entes Federados, constantes da Emenda à Constituição Federal no 103/2019; considerando ainda, que a Lei Complementar Estadual no 654/2020 fora editada com fulcro no artigo 45, da Constituição Estadual.
A título de esclarecimento, registre-se que, o Presidente da Suprema Corte, nos autos da Suspensão de Liminar no 1349, proferiu entendimento no sentido de que, a discussão sobre a majoração de alíquotas de contribuição previdenciária trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida (tema 933), de modo que, as legislações que implicaram em majoração de alíquotas de contribuição previdenciária continuarão prevalecendo, até que seja o tema definitivamente julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Outrossim, não há falar, nesta quadra processual, em inobservância ao principio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista que houve a alteração da alíquota e da base de cálculo da contribuição previdenciária e não sobre o subsídio em si.
Por fim, a Impetrante não demonstra, em sede de cognição sumária, que o ato praticado pela autoridade indigitada como coatora reveste-se de abusividade ou ilegalidade. Pelo contrário, o ato fora proferido em consonância à Lei Complementar Estadual no 654/2020 e ao disposto no artigo 149, §1o-A da Constituição Federal, inexistindo fundamento apto a amparar a não incidência da norma.
Feitas estas considerações, não demonstrada a relevância do fundamento, o indeferimento da liminar se trata de medida imperativa.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator